Tribunal: TJES
Processo: 5010562-76.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010562-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLACE RIBEIRO EREDES e outros

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010562-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLACE RIBEIRO EREDES, EDIONES LIRIO DOS REIS RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TARDIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal impetrado em favor de dois pacientes, contra ato atribuído ao Juízo de origem, em ação penal na qual foram denunciados, juntamente com corréus, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 158, § 3º, e no art. 288, ambos do Código Penal.

A denúncia atribuiu aos pacientes a atuação como supostos “conteiros”, consistente no fornecimento de documentos pessoais, aparelhos telefônicos e reconhecimento facial para abertura de contas bancárias utilizadas no recebimento e na pulverização de valores vinculados à extorsão.

A defesa alegou participação periférica, ausência de execução direta das ameaças, inexistência de restrição física da vítima pelos pacientes, demora na realização de audiência de custódia de um deles, ausência de citação formal por período prolongado, fundamentação insuficiente da decisão que manteve a prisão do outro paciente, ausência dos requisitos da prisão preventiva, violação ao princípio da homogeneidade e suficiência de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a demora na realização da audiência de custódia e a alegada ausência de citação formal de um dos pacientes tornam ilegal a prisão preventiva; (ii) saber se a decisão proferida em audiência de custódia do outro paciente carece de fundamentação suficiente; (iii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, apesar da alegada participação periférica dos pacientes; e (iv) saber se a prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade ou pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via do habeas corpus não comporta dilação probatória, restringindo-se ao controle de ilegalidade manifesta, de modo que a discussão sobre intensidade do dolo, ciência da finalidade criminosa, grau de participação dos pacientes e estabilidade associativa deve ser examinada, em regra, no curso da ação penal.

A função de “conteiro”, conforme descrita na denúncia, não constitui dado neutro, pois a abertura de contas bancárias em nome de terceiros, mediante cessão de documentos, telefones e reconhecimento facial, pode representar etapa essencial da engrenagem financeira de crimes patrimoniais praticados mediante grave ameaça ou constrangimento.

A demora expressiva na realização da audiência de custódia de um dos pacientes revela falha grave e não deve ser naturalizada, mas não conduz, no caso concreto, ao relaxamento automático da prisão, pois a custódia decorreu de mandado judicial expedido após o recebimento da denúncia e a decretação da prisão preventiva, com posterior reavaliação pelo Juízo de origem.

A alegada ausência de citação formal por período prolongado não torna automaticamente ilegal a prisão preventiva, pois a citação e a custódia cautelar possuem naturezas distintas, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ou de que a prisão subsista apenas por inércia estatal.

A decisão sintética proferida em audiência de custódia do outro paciente não autoriza, por si só, a concessão da ordem, quando a prisão preventiva está amparada em título judicial anterior e em fundamentos cautelares extraídos da denúncia, da forma de execução do delito e da atuação atribuída ao paciente na estrutura financeira da prática criminosa.

O art. 312 do Código de Processo Penal exige prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, enquanto o art. 313 do mesmo diploma autoriza a prisão preventiva, entre outras hipóteses, em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

A imputação de extorsão com restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 158, § 3º, do Código Penal, somada à imputação de associação criminosa, prevista no art. 288 do Código Penal, satisfaz, em tese, o requisito objetivo de admissibilidade da prisão preventiva.

A fundamentação da custódia não se limita à gravidade abstrata dos tipos penais, pois a dinâmica narrada envolve grave ameaça, restrição da liberdade da vítima, subtração de valores por transações bancárias, uso de plataforma virtual, imóvel locado por aplicativo e contas abertas com documentos de terceiros, elementos que indicam planejamento, divisão de tarefas e risco concreto à ordem pública.

A alegada participação secundária dos pacientes não afasta, neste momento processual, a necessidade cautelar, pois, em delitos praticados com repartição de funções, a atuação destinada a viabilizar o fluxo financeiro pode ser relevante para a consumação e o êxito da empreitada criminosa.

Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a imputação envolve crimes graves, concurso de delitos e circunstâncias concretas que impedem prognóstico seguro de que eventual condenação resultaria necessariamente em regime prisional incompatível com a custódia cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes no caso, diante da gravidade concreta da dinâmica narrada, da atuação por meios digitais, da utilização de contas bancárias e da suposta divisão de tarefas para ocultação do fluxo financeiro.

Não se verifica excesso de prazo apto à concessão da ordem, sem prejuízo da necessidade de observância da revisão periódica da prisão preventiva prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como da adoção de providências administrativas diante da demora na realização da audiência de custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada, com rejeição dos pedidos de relaxamento das prisões, revogação das custódias preventivas, expedição de alvarás de soltura e substituição por medidas cautelares diversas.

Determinação ao Juízo de origem para que certifique a regularidade da citação do paciente cuja audiência de custódia foi realizada tardiamente, sane eventual pendência ainda existente e observe a revisão periódica das prisões preventivas, com encaminhamento de cópia à Corregedoria-Geral da Justiça para ciência da demora apontada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 158, § 3º, e 288; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de
habeas corpus
criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Wallace Ribeiro Eredes e Ediones Lírio dos Reis Rodrigues, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos da ação penal nº
5013373-68.2025.8.08.0024
.

Consta que os pacientes foram denunciados, juntamente com outros corréus, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 158, § 3º, e no art. 288, ambos do Código Penal.

Quanto aos pacientes, a defesa sustenta que Wallace Ribeiro Eredes e Ediones Lírio dos Reis Rodrigues teriam sido descritos na própria denúncia em posição diversa e menos direta, pois atuariam como supostos “conteiros”.

Segundo a impetração, eles teriam cedido documentos pessoais, aparelhos telefônicos e realizado reconhecimento facial para abertura de contas bancárias, mediante recebimento de R$ 50,00 em espécie.

A defesa afirma que Ediones teria apresentado a Wallace a possibilidade de “emprestar” documentos para recebimento de valores, ao passo que Wallace teria aceitado a cessão dos dados. Sustenta, contudo, que a denúncia não atribui aos pacientes execução das ameaças, restrição física da vítima ou subtração direta dos valores, razão pela qual a narrativa acusatória revelaria participação periférica.

Consta que a denúncia foi recebida em 29 de outubro de 2025, ocasião em que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva dos acusados, inclusive dos pacientes, com determinação de expedição dos respectivos mandados de prisão.

Em relação a Wallace, a defesa afirma que o mandado de prisão foi cumprido em 11 de novembro de 2025, com comunicação juntada aos autos na mesma data. Alega, contudo, que o paciente permaneceu custodiado por período superior a seis meses sem apresentação tempestiva à autoridade judicial para audiência de custódia e sem citação formal.

A impetração sustenta que a ausência de audiência de custódia em tempo razoável tornou ilegal a prisão de Wallace, pois teria impedido o controle judicial imediato da custódia cautelar. Aduz que a audiência apenas foi designada em 18 de maio de 2026 e realizada em 21 de maio de 2026, quando novamente postulados o relaxamento e a revogação da prisão preventiva, indeferidos pelo Juízo de origem.

A defesa também invoca, quanto a Wallace, ausência de citação por longo período, afirmando que o paciente ficou preso sem regular angularização processual, o que comprometeria o exercício da ampla defesa e evidenciaria desídia estatal na condução do feito.

Quanto a Ediones, a impetração informa que o mandado de prisão foi cumprido em 9 de maio de 2026. Após remessa ao Juízo expedidor, foi realizada audiência de custódia em 14 de maio de 2026, ocasião em que o Ministério Público requereu a manutenção da custódia e a defesa postulou revogação da prisão.

A defesa sustenta que a decisão proferida na audiência de custódia de Ediones foi extremamente sintética e não reavaliou, de forma concreta, a necessidade atual da prisão preventiva. Afirma que o Juízo limitou-se a registrar a regularidade do cumprimento do mandado e a ausência de violência policial, sem enfrentar os requisitos da prisão cautelar.

Em relação a ambos os pacientes, a impetração sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Alega que o decreto prisional seria genérico, sem fundamentação concreta e individualizada quanto ao
periculum libertatis
, tratando todos os corréus de forma global, apesar da diferença entre as condutas atribuídas a cada denunciado.

A defesa afirma que a prisão preventiva teria sido baseada na gravidade abstrata dos delitos imputados, sem demonstração de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustenta, ainda, que os fatos imputados aos pacientes não envolveriam violência direta, pois a conduta atribuída a Wallace e Ediones se restringiria à cessão de dados e abertura de contas bancárias.

A impetração também sustenta violação ao princípio da homogeneidade, afirmando que eventual condenação poderia resultar em regime prisional menos gravoso do que a custódia cautelar, especialmente diante da alegada participação secundária dos pacientes.

A defesa argumenta, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso, considerando a posição atribuída aos pacientes na denúncia e a ausência de elementos concretos que demonstrassem necessidade da segregação cautelar.

Com base nesses fundamentos, requereu, em sede liminar, o relaxamento ou a revogação das prisões preventivas de Wallace Ribeiro Eredes e Ediones Lírio dos Reis Rodrigues, com expedição dos respectivos alvarás de soltura. Subsidiariamente, postulou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, pediu a confirmação da ordem, com reconhecimento da ilegalidade da custódia cautelar.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações solicitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, manifestou-se pela ausência de constrangimento ilegal e, via de consequência, pugnou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010562-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLACE RIBEIRO EREDES, EDIONES LIRIO DOS REIS RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conheço da impetração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade do
habeas corpus
.

A controvérsia posta a exame consiste em verificar se as prisões preventivas de Wallace Ribeiro Eredes e Ediones Lírio dos Reis Rodrigues revelam constrangimento ilegal, seja pela demora na realização da audiência de custódia de Wallace, pela alegada ausência de citação, pela suposta insuficiência de fundamentação da decisão que manteve a prisão de Ediones, seja pela tese comum de ausência dos requisitos da prisão preventiva, participação periférica, violação à homogeneidade e suficiência de cautelares diversas.

Após exame detido dos autos, não verifico ilegalidade apta à concessão da ordem.

Os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 158, § 3º, e no art. 288, ambos do Código Penal, em contexto no qual, segundo a acusação, os denunciados teriam constrangido a vítima Saulo Tuayar Spala, mediante grave ameaça, com intuito de obtenção de vantagem econômica indevida, restringindo-lhe a liberdade.

A denúncia descreve dinâmica delitiva grave. Narra que a vítima teria sido atraída para programa sexual por intermédio de perfil em site eletrônico, encaminhada a imóvel locado por plataforma digital e, após tentar desistir do encontro, teria sido ameaçada, impedida de deixar o local e compelida à realização de transferências bancárias.

A peça acusatória atribui a Larissa e Brenda atuação direta na abordagem, intimidação e subtração patrimonial. Aos pacientes Wallace e Ediones, por sua vez, imputa função diversa, consistente no fornecimento de documentos pessoais, aparelhos telefônicos e reconhecimento facial para abertura de contas bancárias utilizadas no recebimento e pulverização dos valores vinculados à extorsão.

A defesa sustenta que essa descrição revela participação periférica, sem violência direta, sem ameaça à vítima e sem subtração manual dos valores. Todavia, neste momento processual, a tese não autoriza afastamento automático da custódia.

A função de “conteiro”, tal como descrita na denúncia, não constitui dado neutro.

A abertura de contas em nome de terceiros, mediante cessão de documentos, telefones e reconhecimento facial, pode representar etapa essencial da engrenagem financeira de crimes patrimoniais praticados mediante fraude, ameaça ou constrangimento.

Em delitos dessa natureza, o recebimento, a ocultação e a dispersão dos valores integram o núcleo operacional do resultado econômico pretendido.

Não se exige, para fins cautelares, que todos os agentes tenham exercido a mesma função executória. A divisão de tarefas pode revelar maior sofisticação do grupo e reforçar a necessidade de tutela da ordem pública, desde que a decisão se apoie em dados concretos do caso.

Aqui, a acusação não se limita a indicar amizade, presença ocasional ou vínculo remoto. Afirma que Wallace e Ediones teriam fornecido documentos e instrumentos indispensáveis à abertura de contas bancárias, recebendo quantia em espécie, antes da prática delitiva narrada.

A própria defesa registra que Ediones teria apresentado a Wallace a possibilidade de “emprestar” documentos para recebimento de valores, e que Wallace teria aceitado ceder dados. Essa circunstância, sem antecipar juízo condenatório, confere plausibilidade à imputação de adesão consciente a estrutura ilícita de recebimento de valores.

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória. A análise cabível restringe-se à existência de ilegalidade manifesta. A discussão sobre intensidade do dolo, ciência exata da finalidade criminosa, grau de participação e estabilidade associativa exige exame aprofundado de provas, contraditório e instrução criminal. Esses temas pertencem, em regra, ao mérito da ação penal.

Passo à tese específica relativa a Wallace Ribeiro Eredes.

É fato relevante que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 11 de novembro de 2025 e que a audiência de custódia somente teria ocorrido em 21 de maio de 2026. O lapso é expressivo e não pode ser naturalizado. A audiência de custódia constitui garantia fundamental de controle judicial da prisão, fiscalização da integridade física e psíquica da pessoa custodiada, além de instrumento de revisão imediata da necessidade da medida extrema.

A demora verificada, portanto, revela falha grave na condução processual e deve ser objeto de atenção institucional. Isso não significa, porém, que todo atraso, independentemente do contexto e da existência de título judicial autônomo, imponha relaxamento automático da prisão preventiva.

No caso, Wallace não foi preso em flagrante. A custódia decorreu de mandado judicial expedido após recebimento da denúncia e decretação da prisão preventiva. Havia, portanto, título prisional cautelar previamente formado por decisão judicial.

Além disso, embora tardiamente, a audiência de custódia foi realizada, com reavaliação da prisão pelo Juízo de origem. A defesa pôde formular pedido de relaxamento e revogação, o qual foi apreciado e indeferido. Desse modo, eventual irregularidade anterior não elimina, por si só, o título prisional atualmente vigente.

A ilegalidade apta à soltura exige demonstração de que a prisão atual carece de fundamento concreto, perdeu suporte cautelar ou permanece apenas por inércia estatal. A demora na audiência de custódia é censurável, mas não basta, isoladamente, para desconstituir prisão preventiva decretada por decisão judicial e posteriormente reexaminada.

Também não prospera a tese de relaxamento fundada na ausência de citação formal de Wallace por período prolongado.

A citação é ato indispensável à formação válida da relação processual e ao pleno exercício da defesa. Demora injustificada na prática do ato pode gerar consequências processuais relevantes, sobretudo quando comprovado prejuízo. Contudo, citação e prisão preventiva possuem naturezas distintas.

A citação dá ciência formal da acusação e viabiliza resposta defensiva. A prisão preventiva, por outro lado, decorre de juízo cautelar voltado à proteção da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal. Eventual atraso citatório não torna automaticamente ilegal título prisional regularmente decretado, salvo quando demonstrado prejuízo concreto ou quando a mora processual revelar excesso incompatível com a custódia.

No caso, a impetração aponta demora relevante, mas não demonstra que a prisão subsiste apenas em razão da ausência de citação, nem que o paciente tenha sido privado de defesa técnica no exame dos pedidos cautelares. Ao contrário, a Defensoria Pública impugnou a custódia nos autos de origem e nesta via constitucional, formulando pedidos de relaxamento, revogação e substituição por cautelares diversas.

A questão deve ser corrigida no processo de origem, caso ainda pendente, sem que isso conduza, por consequência necessária, à expedição de alvará de soltura neste
habeas corpus
.

Quanto a Ediones Lírio dos Reis Rodrigues, a defesa sustenta que a decisão proferida na audiência de custódia teria sido extremamente sintética, limitada à regularidade formal do mandado e à inexistência de violência policial.

A audiência de custódia possui finalidade própria. Nela, o magistrado examina legalidade do cumprimento da prisão, ocorrência de violência ou maus-tratos e necessidade de manutenção da custódia. Quando se trata de prisão preventiva decorrente de mandado judicial, a audiência não substitui integralmente o decreto prisional originário, mas permite controle da medida diante de fatos supervenientes ou ilegalidades perceptíveis.

Embora a decisão da audiência de custódia deva conter fundamentação suficiente, a análise da legalidade da prisão não se limita ao termo daquele ato. Deve-se considerar o conjunto decisório existente: decreto preventivo, denúncia recebida, elementos descritos na acusação, informações prestadas e reavaliações posteriores.

No caso, a prisão preventiva de Ediones não se apoia apenas na decisão da audiência de custódia. Há decisão anterior que decretou a segregação após recebimento da denúncia, em contexto de crime patrimonial grave, com restrição da liberdade da vítima, grave ameaça e suposta organização funcional entre os envolvidos. A audiência de custódia manteve título já existente, sem que a impetração demonstrasse fato novo capaz de afastar, de plano, fundamentos cautelares.

A alegação de decisão sintética, portanto, não autoriza concessão da ordem quando o contexto processual revela título prisional anterior e fundamentos cautelares extraídos da gravidade concreta da conduta narrada, da forma de execução e da atuação atribuída ao paciente na estrutura financeira do delito.

Passo ao exame comum dos requisitos da prisão preventiva.

O art. 312 do Código de Processo Penal exige prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O art. 313, por sua vez, autoriza a preventiva, entre outras hipóteses, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.

A imputação de extorsão com restrição da liberdade da vítima satisfaz, em tese, o requisito objetivo do art. 313 do Código de Processo Penal. A controvérsia principal recai sobre o
periculum libertatis
e sobre a suficiência da fundamentação.

No ponto, entendo presentes fundamentos concretos para manutenção da custódia.

A decisão constritiva não se limita à gravidade abstrata do tipo penal.

O caso envolve, em tese, grave ameaça, restrição da liberdade da vítima, subtração de valores expressivos por meio de transações bancárias, uso de perfil em plataforma virtual, imóvel locado por aplicativo e contas abertas com documentos de terceiros. A dinâmica narrada revela planejamento, divisão de tarefas e utilização de instrumentos digitais para dificultar rastreamento financeiro.

Esses elementos ultrapassam a mera capitulação jurídica. Indicam modo de execução apto a demonstrar risco à ordem pública, especialmente diante da instrumentalização de contas bancárias em nome de terceiros para recebimento dos valores obtidos.

A defesa insiste que os pacientes não teriam ameaçado a vítima, não teriam restringido fisicamente liberdade nem realizado transações diretamente. Ainda assim, a cautelar não exige identidade entre participação e execução material da ameaça. Em delitos praticados com repartição de funções, aquele que viabiliza o fluxo financeiro pode desempenhar papel relevante para consumação e êxito da empreitada.

A individualização também se mostra suficiente para este momento. Wallace teria aceitado atuar como “conteiro”, cedendo documentos, telefone e reconhecimento facial. Ediones teria apresentado a Wallace a possibilidade de empréstimo de documentos para recebimento de valores e igualmente fornecido dados. A imputação, portanto, não coloca ambos em bloco indistinto, mas descreve condutas específicas dentro da mesma estrutura.

Não se ignora que a defesa poderá, na ação penal, demonstrar ausência de dolo, desconhecimento da finalidade criminosa, inexistência de associação estável ou menor relevância causal da conduta. Contudo, essas teses não são comprováveis de plano nesta via. Exigem análise de depoimentos, dados bancários, movimentações financeiras, registros de abertura de contas, aparelhos utilizados e demais provas submetidas ao contraditório.

O argumento de ausência de associação criminosa também não comporta acolhimento nesta sede.

A defesa afirma que os fatos indicariam, no máximo, episódio isolado de cessão de dados, sem estabilidade e permanência. Ocorre que a denúncia descreve encontro prévio, cooptação de “conteiros”, abertura de contas bancárias, contato com corrés apontadas como executoras diretas e posterior utilização da estrutura financeira em extorsão. Tal narrativa é suficiente, neste momento, para sustentar a persecução penal pelo art. 288 do Código Penal e para ser considerada na avaliação cautelar.

Não cabe, em
habeas corpus
, desclassificar prematuramente a imputação ou afastar, sem instrução, elemento de estabilidade associativa quando a peça acusatória descreve divisão funcional e preparação anterior. Eventual fragilidade dessa imputação deverá ser examinada pelo Juízo natural, após contraditório.

Também não há violação ao princípio da homogeneidade.

A homogeneidade exige que a prisão cautelar guarde proporcionalidade com a resposta penal provável. Todavia, a análise não pode ser feita a partir da pena mínima abstrata ou de prognóstico favorável não consolidado. Deve considerar gravidade concreta, pena cominada, circunstâncias do fato, concurso de crimes e papel atribuído aos agentes.

A imputação envolve extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e associação criminosa. A pena máxima supera, com larga margem, o limite objetivo de admissibilidade da prisão preventiva. A forma de execução narrada, com grave ameaça e retenção da vítima, afasta, por ora, conclusão segura de que eventual condenação resultaria necessariamente em regime incompatível com a custódia.

A alegada participação secundária, como já assinalado, é matéria que depende de prova. Não se pode, nesta via estreita, presumir regime brando ou sanção final menos gravosa a ponto de tornar desproporcional a preventiva.

Quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também não vislumbro suficiência.

As cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal representam instrumentos relevantes e devem ser preferidas sempre que bastantes para neutralizar o risco processual. Porém, no caso, a gravidade concreta da dinâmica narrada, a atuação mediante recursos digitais e contas bancárias, a divisão de tarefas e a suposta utilização de terceiros para ocultação do fluxo financeiro indicam que medidas como comparecimento periódico, proibição de contato ou monitoração eletrônica não se mostram, neste momento, adequadas para conter o risco à ordem pública.

A prisão preventiva não está fundada em presunção genérica de periculosidade. Decorre de elementos concretos extraídos da forma de execução e da função atribuída aos pacientes no mecanismo de recebimento dos valores. Diante desse cenário, a substituição por cautelares diversas não atenderia, com igual eficácia, à finalidade cautelar perseguida.

Também não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva, na forma como deduzido. A impetração concentra-se na demora da audiência de custódia de Wallace e na ausência de citação, mas não demonstra paralisação atual injustificada apta a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa. O processo envolve pluralidade de réus, fatos praticados por meios digitais, necessidade de análise de dados bancários e imputação de associação criminosa, circunstâncias que tornam o andamento mais complexo.

Nada impede que eventual mora superveniente seja novamente examinada pelo Juízo competente, inclusive à luz da revisão periódica exigida pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Neste momento, porém, não há demonstração de ilegalidade manifesta.

Convém registrar que a demora de aproximadamente seis meses para realização da audiência de custódia de Wallace não deve ser ignorada. Embora não conduza, neste caso, ao relaxamento automático da prisão, a falha merece apuração administrativa e adoção de providências para evitar repetição. A garantia de apresentação judicial da pessoa presa não constitui formalidade dispensável.

Por essa razão, sem prejuízo da denegação da ordem, deve ser determinada comunicação ao Juízo de origem para que certifique, caso ainda não o tenha feito, a regularidade da citação de Wallace Ribeiro Eredes, promova imediata correção de eventual pendência e observe rigorosamente a revisão periódica da prisão preventiva.

Também se mostra recomendável encaminhamento de cópia à Corregedoria-Geral da Justiça para ciência da demora narrada na realização da audiência de custódia.

Essas providências, contudo, não alteram a conclusão quanto à legalidade atual da custódia. O título prisional subsiste amparado em elementos concretos, a prisão foi posteriormente reavaliada e não se demonstrou, de plano, inadequação absoluta da medida extrema.

Assim, ficam rejeitados os pedidos de relaxamento das prisões, revogação das custódias preventivas, expedição de alvarás de soltura e substituição por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto, denego a ordem.

Determino, contudo, que o Juízo de origem certifique a regularidade da citação de Wallace Ribeiro Eredes, sane eventual pendência ainda existente e observe a revisão periódica das prisões preventivas, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Encaminhe-se cópia à Corregedoria-Geral da Justiça para ciência quanto à demora apontada na realização da audiência de custódia de Wallace Ribeiro Eredes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.